Tribunal: TJPA
Processo: 0002592-53.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002592-53.2019.8.14.0012

APELANTE: RODRIGO TRINDADE DE FREITAS, DEIVISON SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 14 DA LEI Nº 10.826/2003, 244-B DO ECA E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, TODOS NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CP. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRENCIA.

Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial e em sede policial, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade

e responsabilidade penal dos réus
Rodrigo Trindade de Freitas e Deivison Santos da Silva.
2. PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS BASES FIXADAS. 2.1. RÉU DEIVISON SANTOS DA SILVA. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA QUANTO AOS ANTECEDENTES. RÉU PRIMÁRIO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASES E DA PENA DEFINITIVA. 2.2. RÉU RODRIGO TRINDADE DE FREITAS. TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AVALIADAS FAVORAVELMENTE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA FIXAÇÃO DAS PENAS ACIMA DO PATAMAR MÍNÍMO. REDIMENSIONAMENTO DE DAS PENAS BASES PARA O MÍNIMO LEGAL. MODIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto com fundamento no artigo 593, I, do Código de Processo Penal, pelos réus
RODRIGO TRINDADE DE FREITAS E DEIVISON SANTOS DA SILVA
, assistido pela Defensoria Pública do Estado, diante do inconformismo em relação à sentença condenatória que os
condenaram nas sanções punitivas dos artigos
180,
caput
, do CPB; art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 244 –B da Lei nº 8.069/1990; sendo
DEIVISON SANTOS DA SILVA
condenado definitivamente à pena de
9 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa e RODRIGO TRINDADE DE FREITAS
condenado definitivamente à pena de
7 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, ambos sob regime inicial fechado.

Descreve a denúncia, que no dia
06/04/2019, as 14:00 horas, na localidade de Matias, Distrito de Juaba, no município de Cametá, os acusados/apelantes DEIVISON SANTOS DA SILVA e RODRIGO TRINDADE DE FREITAS que, se encontravam em uma residência, foram presos por uma guarnição da Policia Militar, em posse de duas armas caseiras, 01 (uma) motocicleta, marca Honda biz 110 i, placa QDT 5085 e 01 (uma) motocicleta, marca Yamaha Factor, Chassi 9C6KE1940F0035225, e 02 (duas) armas de fabricação caseira.

Também tinham no local pessoas menores de idade, em situação de risco. Foi constatado que, as motocicletas Honda biz 110 i, placa QDT 5085 e a Yamaha Factor, chassi 9C6KE1940F0035225, possuíam registro de roubo, na cidade de Tucuruí.

Os veículos apreendidos, foram entregues aos proprietários, mediante auto de entrega.

Na Delegacia de Polícia, a vítima KARLENE SOUZA DA COSTA, reconheceu o menor de idade VITOR SANTIAGO DA SILVA ALENCAR, como sendo a pessoa que, subtraiu a motocicleta Honda Biz 110 i, placa QDT 5085.

Recebida à denúncia em 09/05/2019.

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual.

Inconformados com o édito condenatório a defesa dos réus interpôs recurso de apelação e em suas razões (ID 8870265) requer a absolvição dos crimes imputados, sob o argumento de insuficiência de provas, em razão da sentença está unicamente baseada nos depoimentos dos policiais militares que realizaram o flagrante. Subsidiariamente requer a redução da pena base para o mínimo legal, alegando fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e modificação do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto para Rodrigo Trindade de Freitas por ausência de justificativa do regime mais gravoso.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso de apelação (ID nº 8870273).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, ID 9113908, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Pugna os apelantes, pela reforma da sentença, no sentido de serem absolvidos, sob o argumento de insuficiência de provas, alegando que a sentença condenatória está baseada unicamente no depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo inquestionável, evidenciada pelo
AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO, às fls. 23/24. Onde consta 01 (uma) MOTOCICLETA HONDA POP 110i, PLACA QDT5085, CHASSI 9C2JC7000GR203099, COR PRETA, 2016/2016 DE PROPRIEDADE DE KARLENE SOUZA DA COSTA. 01 (uma) MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 FACTOR, CHASSI 9C6KE1940F0035225. 01 (um) TRONCO/ ARMADILHA DE CAQA. E 01 (uma) ARMA DE FOGO CASEIRA. E pelo AUTO DE ENTREGA, Fls. 41.

No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos em ambas as fases, as quais colocam os apelantes definitivamente na cena do crime.

Com efeito, eis os termos do depoimentos da
testemunha, Paulo Afonso Diniz de Moraes
, policial militar, declarou que participou das diligências que redundaram na prisão dos acusados;
Que a polícia recebeu denúncia de que havia algumas pessoas em uma residência se organizando para cometerem um assalto na cidade; Que fizeram revista na residência onde os acusados estavam e que foi encontrado em poder dos mesmos 2 motocicletas escondidas no mato e 2 armas caseiras; Que posteriormente tomaram conhecimento que as motocicletas teriam sido roubadas e trazidas da cidade de Tucuruí pelos acusados.

A testemunha, Klayton Carneiro Pantoja
, policial militar, declarou que receberam denúncias de que havia pessoas com armas em uma residência planejando um assalto na

cidade e que os policiais realizaram um cerco na casa;
Que em revista encontraram duas armas caseiras e duas motocicletas no mato; Que posteriormente tomaram conhecimento de que as motos encontradas possuíam registro de roubo na Cidade de Tucuruí;
Que as menores que estavam em companhia dos acusados teriam vindo com os mesmos nas motocicletas da cidade de Tucuruí; Por fim declarou que a casa onde foram presos os acusados teria sido alugada e não tinha aparência de que pessoas habitassem diariamente.

A testemunha, Rittz de Freitas Cruz
, policial militar, ratificou o relato dos demais colegas, declarando que as denúncias recebidas eram de que nacionais teriam efetuado um roubo em Tucuruí, e que estariam escondidos em Cametá para praticar outro roubo em um supermercado da cidade;
Que em revista na casa dos acusados

encontraram duas armas caseiras e duas motocicletas escondidas no mato pelo acusados
;
Que o acusado Deivison era conhecido da polícia pelo uso de armamento sofisticado e que se exibia nas redes sociais com referidas armas;

Em juízo, o acusado DEIVISON DOS SANTOS DA SILVA
negou
a prática dos delitos, tendo alegado que as motocicletas foram trazidas de Tucuruí para Cametá por parentes do acusado Rodrigo e que não foi encontrado em seu poder armas de fogo.

Em seguida foi ouvido o acusado RODRIGO TRINDADE DE FREITAS, que igualmente
negou
a prática dos delitos.

Sendo assim, as alegações dos ora Apelantes se mostram isoladas nos autos, eis que não lograram êxito em demonstrar que desconheciam que a motocicleta era produto de roubo.

As afirmações dos policiais que participaram da prisão dos recorrentes dão conta de que receberam
denúncias de que nacionais teriam efetuado um roubo em Tucuruí, e que estariam escondidos em Cametá para praticar outro roubo em um supermercado da cidade, logrando êxito ao encontrá-los em uma residência na posse das motocicletas roubadas e com duas armas de fogo
e que não souberam informar e nada esclareceram acerca da procedência dos veículos e das armas.

“(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, “no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).

“Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita”. (TJDF - Acórdão 1229481-
00020116720188070012, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 4/3/2020.

“(...) II- Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes.” (HC 469025/SC)

Portanto, a tentativa de refutar a imputação penal não se sustenta, ante a coerência do conjunto probatório, que de modo categórico comprova a culpabilidade e responsabilidade penal d
os réus.

Neste sentido:

PROCESSO N° 00108005720188140401 APELAÇÃO CRIMINAL APELANTE: IZAEL DOUGLAS GOIS AZEVEDO (DEFENSOR PÚBLICO: LARISSA MACHADO SILVA) APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E RECEPTAÇÃO – REINCIDÊNCIA – RECEPTAÇÃO DOLOSA MANTIDA – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – REGIME FECHADO MANTIDO.
As alegações do Apelante se mostram isoladas nos autos, eis que não logrou êxito em demonstrar que desconhecia que a motocicleta era produto de roubo. O crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, o que não ocorreu in casu. Concurso material de crimes mantido
. Regime fechado mantido em razão da reincidência comprovada nos autos. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sei (9898522, 9898522, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-13)

Quanto ao crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que ele já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior, que não pode ser afastada, como requer a defesa, porque em pleno vigor,
verbis: “Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. MENORIDADE DO AGENTE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REVISÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ART 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ECA. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção" (HC 485.817/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 19/2/2019). 2. Segundo o enunciado de n. 500 da Súmula do STJ "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Omissis. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 602.430/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR ANTE A ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP 1127954/DF. SÚMULA 500/STJ. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO FIXADO EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O v. acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o delito inserto no art. 244-B da Lei n. 8.096/90 é formal, sendo prescindível qualquer prova da efetiva corrupção do menor. III - Nesse viés, o Enunciado 500 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Precedentes. Omissis. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 519.484/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019).

Deste modo, restando a autoria do delito de corrupção de menores cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, restando comprovada a idade dos adolescentes
Marcineudo Da Trindade Sousa
, nascido em 28/08/2001,

Vitor Santiago Da Silva Alencar
, nascido 02/01/2002,
Enny Vitoria Araujo Da Silva
, nascida em 07/09/2004 e
Maylane Silmara Pereira Da Trindade
, nascida em 20/05/2003
. (ID n º
8870069)
, não há que se falar na absolvição dos réus por este crime.

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontram-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso, logo, em face ao substrato probante que permeia os autos, verifica-se com total clareza, que os recorrentes praticaram os crimes
art. 180, caput, do Código Penal; Art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 244-B da Lei n° 8.069/1990.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória, inexistindo qualquer fator que determine sua absolvição por insuficiência de provas.

DA DOSIMETRIA

Por fim, requerem os recorrentes a reforma da pena base diante da ausência de fundamentação adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Insta consignar que a fixação da pena cuida de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Na espécie, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo

condenou os apelantes nas sanções punitivas dos artigos
180,
caput
, do CPB; art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 244 –B da Lei nº 8.069/1990; sendo
DEIVISON SANTOS DA SILVA
condenado definitivamente à pena de
9 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa e RODRIGO TRINDADE DE FREITAS
condenado definitivamente à pena de
7 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, ambos sob regime inicial fechado.

DOSIMETRIA DEIVISON SANTOS DA SILVA

Analisando as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, o magistrado fixou a pena base:

a)

Para o crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo
(art. 14 da Lei nº 10.826/2003), em
04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa.

b)

Para o crime de receptação dolosa (artigo 180,
caput
, do CPB), em
3 três) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

c)

Para o crime de corrupção de menores, em
02 (dois) anos de reclusão.

Considerou na primeira fase de dosimetria da pena como circunstâncias judiciais negativas os antecedentes e conduta social.

Observa-se, porém, equívoco na valoração negativa dos antecedentes criminais, posto que o réu não ostenta condenação anterior transitada em julgado. Consoante CAC de 8870043, o apelante responde, além deste, apenas pelo Processo de n.º

00044433020178140067
, no qual, entretanto, foi suspenso.

Quanto a conduta social, o magistrado considerou “a conduta do acusado no meio social é circunstância negativa, eis que uma das testemunhas ouvidas em juízo afirmou que possui ocupação ilícita”. De fato, conforme se extrai dos autos, ID 8870071 – pgs. 11 e 13, demonstram que o apelante faz do crime seu meio de vida, inclusive exibindo-se em redes sociais portando armas, logo, tal circunstância deve permanecer negativa.

Assim, considerando que apenas uma circunstância judicial milita em desfavor do réu redimensiono a pena base do crime de Po
rte
Ilegal de Arma de Fogo para
03 (três) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias multa
; para o crime receptação em
02 (dois) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias multa
e para o crime de corrupção de menores para mantenho em
02 (dois) anos de reclusão

por encontra-se justa e proporcional do caso em análise.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado não reconheceu causas atenuantes ou agravantes.

Na
terceira fase
de dosimetria da pena, o magistrado não reconheceu causas de aumento ou diminuição, tornando a pena definitiva para o crime de porte ilegal de arma de fogo em
03 (três) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias multa
; para o crime receptação em
02 (dois) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias multa
e para o crime de corrupção de menores em
02 (dois) anos de reclusão
.

Presente o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CPB, somadas as penas dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, receptação e corrupção de menores torno a pena final de
Deivison Santos da Silva em 07 (sete) anos de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias multa.

O regime inicial para cumprimento de pena deve ser modificado para o
semiaberto
, conforme art. 33, §2º, “b” do CPB

DOSIMETRIA RODRIGO TRINDADE FREITAS

Analisando as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, o magistrado fixou a pena base:

a)

Para o crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), em
03 (três) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa.

b)

Para o crime de receptação dolosa (artigo 180, caput, do CPB),
em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

c)

Para o crime de corrupção de menores,
em 02 (dois) anos de reclusão.

O magistrado considerou na primeira fase de dosimetria da pena todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, razão pela qual modifico todas as penas bases para o mínimo legal, passando o crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo para
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
; para o crime receptação em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa
e para o crime de corrupção de menores em
01 (um) ano de reclusão.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado não reconheceu causas atenuantes ou agravantes.

Na
terceira fase
de dosimetria da pena, o magistrado não reconheceu causas de aumento ou diminuição, tornando a pena definitiva para o crime de porte ilegal de arma de fogo para
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
; para o crime receptação em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa
e para o crime de corrupção de menores em
01 (um) ano de reclusão.

Presente o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CPB, somadas as penas dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, receptação e corrupção de menores torno a pena final de
Rodrigo Trindade de Freitas em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

O regime inicial para o cumprimento de pena deverá ser o aberto, conforme o disposto no art. 33, §2º, “c” do CPB.

Presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, na forma do § 2º do referido dispositivo legal
, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais (artigo 44, §2º do Código Penal),
pelo tempo da pena privativa de liberdade.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
Deivison Santos da Silva e Rodrigo Trindade de Freitas
, e
lhe dou parcial provimento
para reduzir a pena base de ambos, e após reanálise da dosimetria da pena tornar a pena de
Deivison Santos da Silva

definitiva em
07 (sete) anos de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias multa,
sob o regime inicial
semiaberto e de
Rodrigo Trindade de Freitas

definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa
, em regime
aberto
, na qual
substituo por duas penas restritivas de direito
, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais,

pelo tempo da pena privativa de liberdade, nos termos apresentados.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 02/08/2022